Tribunal: TJPA
Processo: 0001544-63.2013.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001544-63.2013.8.14.0014
APELANTE: VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1.

O juízo monocrático, determinou o retorno da servidora ao quadro de servidores do Município de Capitão Poço, contudo, indeferiu o pedido de danos morais e materiais.

2.

Dano Material configurado. Direito aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.

3.

Dano Moral
in re ipsa
.
Proveniente da ilegalidade promovida pelo ente municipal, o qual extirpou, de maneira ilegal, o direito de trabalhar e receber seus vencimentos, restando configurado, destarte, o nexo causal entre a ação culposa e o resultado,
e fixar em 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da
indenização
.

4.

Honorários advocatícios arbitrados conforme o art.85 §2º do CPC/15

5.

Apelação
conhecida e provida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento a Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VERA LÚCIA FERNANDES DA SILVA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão que julgou parcialmente procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO, C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

A sentença recorrida (ID.1549443–pág.1-5) teve o seguinte dispositivo:

(...)

Desta feita, face às razões de fato e de direito acima expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vestibular pelo que: I. Determino o retorno da requerente ao seu antigo cargo público, assim como; II. Concedo a tutela antecipada para que a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, retorne aos quadros de servidores desta municipalidade, nos termos desta sentença. Tendo em vista a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14 do CPC, condeno as partes em honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3° do CPC. Custas proporcionais, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3° do CPC. Sentença submetida ao 496 do CPC.

(...)

Irresignada, a requerente interpôs Recurso de Apelação (ID. 1549445 – pág.1/7), pleiteando a reforma da sentença no que tange ao indeferimento dos danos morais e matérias, sob a assertiva de que a omissão do recorrido em restitui-la ao cargo impossibilitou a percepção de seu salário, ademais, não se encontrava em atividade por motivos alheios à sua vontade, já que a Administração foi recalcitrante e negligente em retorná-la ao quadro de servidores.

Pontua ainda, que a indenização por danos morais igualmente subsiste, considerando as respostas negativas aos diversos pedidos formulados ao Executivo Municipal, que lhe causaram angústia, tristeza e abalo moral, uma vez que constantemente era assediada no município pequeno onde reside, para responder os motivos de não estar trabalhando.

Regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado no ID. 1549449 –pág. 3.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID. 1599879 – pág.1).

Instado a se manifestar a Doutra Procuradoria, emite parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (ID.1782752-pág.1/4)

É o relato do necessário.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso
de Apelação
, passando à sua análise.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante à percepção dos danos morais e materiais.

Em suas razões, alegou a apelante
que a omissão do recorrido em restitui-la ao cargo impossibilitou a percepção de seu salário, ademais, não se encontrava em atividade por motivos alheios à sua vontade, já que a Administração foi recalcitrante e negligente em retorná-la ao quadro de servidores.

Asseverou, que a indenização por danos morais igualmente subsiste, considerando as respostas negativas aos diversos pedidos formulados ao Executivo Municipal, que lhe causaram angústia, tristeza e abalo moral, uma vez que constantemente era assediada no município pequeno onde reside, para responder os motivos de não estar trabalhando.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente, servidora pública integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Capitão Poço desde maio de 1983, beneficiada pela estabilidade excepcional, requereu perante o INSS a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi deferida no mês de julho de 2012, porém, tendo em vista o baixo valor dos seus proventos encaminhou carta de desistência ao INSS em 24 de agosto de 2012, tendo continuado trabalhando e recebido sua remuneração durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012.

Desta forma, tendo comprovado o requerimento de cancelamento da aposentadoria entregue ao INSS e deferido pela referida entidade previdenciária (ID. 1549417 – pág.10/11), contudo, mesmo com a desistência homologada pelo INSS, o Município de Capitão Poço expediu a Portaria n.º 403/2012 em 22 de outubro de 2012 (ID.1549417 – pág.7), desligando a recorrente do quadro de servidores municipais em virtude de aposentadoria, fundamento já inexistente à época da sua expedição.

Ainda que o ato administrativo seja uma manifestação unilateral da Administração Pública apta a modificar, adquirir, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos seus administrados, na situação sub examine mesmo após a apelante requerer e ter deferido o cancelamento de sua aposentadoria pelo INSS, foi impedida de continuar a exercer suas atividades sendo desligada através da Portaria n°403/2012, em notória arbitrariedade.

Considerando que o ato de aposentação que justificou o desligamento da apelante não mais existia no mundo jurídico à época da edição da portaria, tem-se que o ato administrativo é ilegal, portanto, não se pode negar que a servidora faz jus a todos os direitos patrimoniais ao exercício do cargo do qual ficou ilegalmente impedida de exercer, durante todo o período de afastamento e enquanto decorrência lógica do ato arbitrário (princípio da restitutio in integrum).

Com efeito, não é legal, justo e razoável que a servidora seja prejudicada por erro da Administração Pública, e ainda que não se trate de hipótese de demissão, persiste o dever de indenizar do recorrido, em razão do afastamento indevido da servidora, o qual lhe causou prejuízo de ordem material e também moral.

De antemão, cumpre destacar que o artigo 37, §6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente
público
para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, a pessoa jurídica de direito
público
tem o dever de ressarcir os
danos
a que deu causa, e para que isso ocorra, deve o autor comprovar apenas a ocorrência dos fatos, os prejuízos e o nexo de causalidade.

Quanto ao dano moral, a doutrina e a jurisprudência identificam como sendo aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros, consoante previsão constitucional, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação.

O eminente jurista Yussef Said Cahali
1
conceitua o dano moral da seguinte forma:

“
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
”

In casu
, verifica-se que os
danos morais
restaram plenamente configurados, em virtude da apelante
mesmo após requerer e ter deferido o cancelamento de sua aposentadoria pelo INSS, foi impedida de continuar a exercer suas atividades sendo desligada através da Portaria n°403/2012, em notória arbitrariedade.

Destarte, não existe dúvida do sentimento de humilhação e o dano na esfera íntima que um indivíduo sofre devido o afastamento indevido de suas funções, são sentimentos comuns, que qualquer pessoa sentiria se estivesse na mesma situação, considerados, portanto,
in re ipsa
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AFASTAMENTO INDEVIDO DAS FUNÇÕES. DANO MORAL EVIDENCIADO
. - A responsabilidade civil do Poder Público (art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal) é objetiva e sua caracterização depende da existência da oficialidade da ação, da relação de causalidade material entre a conduta administrativa e o resultado danoso, bem como a ausência de excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Hipótese na qual a parte autora comprovou o efetivo prejuízo moral provocado pela conduta administrativa e, por consequência, deverá ser indenizada nos exatos termos do ato sentencial. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70060415163, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 26/08/2015).

Noutra ponta, em relação à fixação do
quantum
, convém mencionar o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim como em várias outras cortes brasileiras, e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, reclamam a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações.

Deste modo, para fixação do
quantum
indenizatório
,
vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado”.

Na hipótese em comento, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil), considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da
indenização
.

Em relação ao dano material, de início, se faz necessário estabelecer a existência ou não de ato ilícito indenizável.

Em nosso direito civil há como princípio o dever de não lesar, cuja violação corresponde à obrigação de indenizar sempre que ocorrer algum prejuízo injusto a outrem, inclusive se este for exclusivamente moral, conforme salienta o art. 186 do nosso Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, havendo ato ilícito surge o dever de reparação, conforme nos ensina Maria Helena Diniz:

“Ato ilícito é o praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial e/ou moral (CF, art. 5º, V e X) a outrem, criando o dever de repará-lo (CC, art. 927)”. (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 207).

Para configurarmos a existência do ato ilícito é necessário estabelecer três aspectos essenciais, a saber: a) a presença de fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) a ocorrência do dano material ou moral e c) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Considerando que o ato de aposentação que justificou o desligamento da apelante não mais existia no mundo jurídico à época da edição da portaria, tem-se que o ato administrativo é ilegal, portanto, não se pode negar que a servidora faz jus a todos os direitos patrimoniais ao exercício do cargo do qual ficou ilegalmente impedida de exercer, durante todo o período de afastamento e enquanto decorrência lógica do ato arbitrário (princípio da restitutio in integrum).
Neste contexto, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. É assente na jurisprudência que a decisão que declara a nulidade de ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem opera efeitos ex tunc, isto é, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público; 2. Na espécie, o recorrido foi demitido dos quadros do serviço público do município de Ipu/CE por ato do Chefe do Executivo (Decreto nº 001/2009 às fls. 17/18), o qual foi declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, face sua ilegalidade, fazendo jus à percepção de todas as vantagens pecuniárias (salários e demais consectários legais) a partir de 17.03.2009, data em que passou a viger o Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais (regime estatutário); 3. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e da remessa oficial, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 08 de maio de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJCE, APL n.º 0004765-61.2012.8.06.0095, Órgão Julgador: 2ª Câmara Direito Público, Publicação: 08/05/2019, Julgamento: 08 de maio de 2019, Relator: Maria Iraneide Moura Silva).

Responsabilidade civil do Estado. Servidor público municipal. Afastamento indevido das funções sem remuneração. Reintegração. Dano material e moral. Fixação. Critério
. O servidor público afastado indevidamente do serviço por mera investigação, com suspensão da remuneração, ao ser reintegrado tem direito à indenização material referente ao período em que ficou sem receber e a indenização por dano moral caracterizado no constrangimento e na humilhação suportados com o afastamento compulsório e a privação do meio de subsistência. (TJRO, Reexame Necessário n.º 0004421-93.2009.8.22.0013, Órgão Julgador: 1ª Câmara Especial, Publicação: 10/05/2011, Julgamento: 05/05/2011, Relator: Desembargador Eliseu Fernandes).

Portanto, sendo a apelante reintegrada em seu cargo, faz jus a todos os direitos patrimoniais relativos ao exercício do cargo do qual ficou impedida de usufruir, em virtude da exoneração, reconhecida ilegal por sentença judicial transitada livremente em julgado.

Honorários Advocatícios

Diante do provimento do recurso e consequentemente do deferimento do pleito inicial, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §2° do CPC/15

Ante o exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO e
DOU PROVIMENTO
, tendo em vista que restou configurado os danos materiais e morais nos termos acima fixados e com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação ao recorrido, ficando o ente municipal isento das custa processuais ex vi do art.
15, alínea “g” da Lei Estadual nº.5.738/93.

É como voto.

PRIC.

Belém,

09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020